Tribunal: TJBA
Processo: 0112166-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112166-74.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: POSTO GAMBOA MAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINTA COM BASE NO TEMA 1184, DO STF E NA RESOLUÇÃO 547/2024, DO CNJ. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. O error in judicando se consubstancia no erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma. 2. As teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), legitima, apenas a extinção de execuções fiscais, em razão do pequeno valor, pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Por sua vez, a Resolução nº 547 de 22/02/2024 instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, estabelecendo que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento. 3. Não há falar em aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução 547, do CNJ, ainda que por analogia, a presente ação monitória, tendo em vista que esta ação objetiva reconhecer a existência de uma obrigação que deve ser cumprida pelo devedor, possuindo requisitos específicos para cabimento, consoante dispõe o art. 700, do CPC. Logo, ao aplicar o Tema 1184, do STF e a Resolução 547/2024, do CNJ, em ação monitória, incorreu o julgador em flagrante error in judicando. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0112166-74.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada POSTO GAMBOA MAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, restando prejudicado o apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .